Tribunal: TJBA
Processo: 8009769-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009769-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOEL FORTUNATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

AGRAVADO: WILLIMS SILVA LEITE FILHO e outros

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO, WILLIMS SILVA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO DE VIZINHANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RATEIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de provas contra decisão que lhe atribuiu o ônus exclusivo de adiantar os honorários periciais, fixados em R$ 6.451,50. A ação originária busca apurar suposta invasão de propriedade e violação de direitos de vizinhança. O agravante sustenta que os réus/agravados ampliaram o objeto da prova ao formularem quesitos sobre fatos novos, o que justificaria o rateio da despesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a formulação de quesitos pelos réus, que expandem o escopo da perícia para investigar fatos autônomos de interesse de sua defesa (como vícios construtivos no imóvel do próprio autor), caracteriza interesse comum na produção da prova, atraindo a regra de rateio dos honorários periciais prevista no art. 95 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, conforme o art. 95 do CPC, deve ser analisada não apenas sob a ótica formal de quem requereu a prova, mas também com base no comportamento processual das partes.

4.A apresentação de quesitos pelos réus que não se limitam a esclarecer ou contrapor os pontos do autor, mas que introduzem novas linhas de investigação para subsidiar uma tese de defesa autônoma, configura uma adesão ativa à produção da prova. Essa conduta equivale a um requerimento conjunto, tornando o interesse na perícia comum.

5.Impor o custo integral da perícia à parte autora, quando a parte ré se beneficiará diretamente da investigação de fatos por ela suscitados, viola os princípios da isonomia e da cooperação processual (arts. 6º e 7º do CPC) e pode criar barreira econômica intransponível ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação, pela parte ré, de quesitos que ampliam o objeto da perícia para investigar fatos novos de seu exclusivo interesse defensivo caracteriza adesão ativa à produção da prova, configurando interesse comum e justificando o rateio dos honorários periciais, nos termos da parte final do art. 95,
caput
, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, 7º, 95 e 382, § 3º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009769-70.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
Noel Fortunato de Souza
e como Agravados
Willims Silva Leite Filho
e
Gabriella Magalhaes Azevedo Leite
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões, xxxxx de maio de 2026

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça